Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752269-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GENTIL PALACIO, ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALACIO AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALÁCIO e PEDRO GENTIL PALÁCIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0733812-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão liminar do feito executivo. Em suas razões recursais, os agravantes requerem, em síntese, a suspensão do processo executivo, a fim de que a medida constritiva determinada sobre o imóvel seja imediatamente revogada, bem como que sejam mantidos na posse do imóvel em discussão nos autos, até o final da ação de embargos de terceiros. Afirmam que adquiriram o imóvel objeto da lide em 24.10.2005 e que em tal data não recaía sobre o imóvel o registro de qualquer ação pendente, restrição ou ônus. Asseveram que a certidão de matrícula acostada aos autos comprova a alegação alhures, sustentando que seu patrimônio não pode responder por dívida de terceiro. Sustentam que o executado possui outros bens que se encontram desembaraçados e que são mais do que suficientes para satisfazer a obrigação objeto do processo de execução no 0046991-26.2004.8.07.0001. Tecem outras considerações, assim como colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pleiteiam, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da segunda agravante. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida. Preparo acostado pelo primeiro agravante em ID 22140236. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça para análise do presente recurso para que não se configure cerceamento de defesa. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, incisos I e V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Recolhidas as custas, o procedimento deve prosseguir. De acordo com a tese da inicial, os embargantes são proprietários do imóvel descrito na inicial, o qual pode ser penhorado em execução da qual não fazem parte. Por isso, requereram a concessão de tutela para "excluir o bem do embargante de qualquer constrição judicial". Não há pedido de tutela provisória, mas isto é da essência deste procedimento, conforme se depreende do artigo 678 do CPC. Como foi apresentada certidão apenas da última página da ficha da matrícula do imóvel (id 74652300), não é possível verificar se existia registro de alguma ação pendente, restrição ou ônus sobre o imóvel à época em que os embargantes o adquiriram do executado, Sr. Renato Samuel Fonseca. Além disso, como não foi juntada a escritura pública de compra e venda, não se sabe se no momento da celebração foram apresentas as certidões de praxe, especialmente as que se referem aos processos em trâmite perante o TJDFT. Por essas razões, considerando que a alienação ocorreu em 21/10/2005 e porque a citação do devedor foi realizada em 18/02/2005, há indícios de fraude à execução (CPC, artigo 792, inciso IV). Diante desse quadro, não há razão para impedir a penhora do bem. Cadastrem-se os advogados da embargada, conforme registros do processo principal. Em seguida, intime-se para apresentação de contestação em 15 dias. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA SEGUNDA AGRAVANTE O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Na sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei expressamente determina que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a veracidade de sua alegação. 4. Não tendo sido observado o rito disposto no Código de Processo Civil para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1300721, 07405693520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CONTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Tendo em vista que o deferimento da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte é mister a necessidade do benefício. 3. Embora o agravante tenha reservas financeira aplicadas, aparentando auferir renda suficiente a arcar com as custas processuais, frisa-se que se encontra em dificuldade financeira, tentando exatamente reaver o montante investido, circunstância que conduz à hipossuficiência alegada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297005, 07372860420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. No caso em análise, a renda mensal efetivamente recebida pela agravante e a inexistência nos autos de elementos capazes de infirmar a declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mostram-se suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303445, 07380551220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso específico dos autos, resta claro que a segunda agravante recebe apenas um salário mínimo a título de aposentadoria (ID 22524801), razão pela qual há que se concluir pela sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mesmo considerando-os módicos. Assim, ausente qualquer prova em sentido contrário, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. MÉRITO Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária a análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014 ) Na espécie, houve integração do julgado com a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos referidos autos, cujo aresto restou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Há contradição no acórdão que reconhece ser do credor o ônus de provar a má-fé do adquirente de imóvel no caso de não estar registrada a penhora sobre ele incidente e, ao mesmo tempo, determina a abertura de instrução processual para que este possa comprovar sua boa-fé. 2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 101.948/RS). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente. (EDcl no REsp n. 956943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) Da leitura atenta do julgado acima, e das razões que levaram o julgador prolator da decisão agravada a reconhecer a fraude à execução, verifica-se que somente foi preenchido um dos requisitos, qual seja, a citação válida. Todavia, a parte exequente, ora agravada, não requereu perante a serventia extrajudicial o registro da certidão de ajuizamento da demanda executiva, para fins de conhecimento de terceiros, consoante preconiza o artigo 828 do CPC. Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Outrossim, não foi demonstrada a má-fé por parte dos terceiros adquirentes do imóvel, não se podendo, assim, decretar a fraude à execução sem que tenha sido reconhecida a má-fé por parte dos adquirentes. Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. 1. Conforme o enunciado da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 2. Verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar a má-fé do terceiro adquirente, logo não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Meros indícios não se confundem nem substituem a necessidade da prova cabal do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir. 3. Ausentes os requisitos necessários para se configurar a fraude à execução, primeiro porque não provado nos autos que o terceiro tinha ciência da demanda movida contra a devedora, mantendo-se persistente a presunção de aquisição de boa-fé; segundo, porque não havia, à época da aquisição, registro de penhora ou qualquer outro gravame judicial sobre o bem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1061318, 07122324120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL ALIENADO OU DE ANOTAÇÃO ACERCA DO TRÂMITE DE FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula do STJ, "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2 - Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (Tema no 243 - REsp no 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 01/12/2014). Dessa maneira, o reconhecimento de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico. 3 - O fato de o terceiro adquirente, nos termos da escritura pública lavrada, ter dispensado a apresentação de certidão de feitos cíveis ajuizados contra o Agravado não tem o condão de, por si só, demonstrar que ele tinha o conhecimento de demanda capaz de levar este último à insolvência, ainda mais porque o legislador processual civil exige essa cautela para o caso de aquisição de bem não sujeito a registro (aritgo 792, § 2o, CPC), o que não é o caso. Aliás, para a espécie, o Decreto no 93.240/1986, que regulamenta a Lei no 7.433/1985, a qual estipula os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não estabelece como obrigatória, para a lavratura do referido ato notarial, a certidão de distribuição de feitos cíveis que não se refiram às ações reais e pessoais reipersecutórias ou, ainda, de ônus reais, razão pela qual a cautela que o Agravante afirma que a terceira adquirente deveria ter adotado não se confirma de acordo com a legislação pertinente. Lado outro, do mesmo modo que o terceiro adquirente poderia ter efetivado tal diligência, também o Credor/Agravante poderia ter realizado a anotação do Cumprimento de Sentença em trâmite contra o Devedor, o que não fez. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1305053, 07372878620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. ATO JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM SUJEITO A REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. HIGIDEZ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do terceiro adquirente, atribuindo à parte exequente/agravante o ônus de comprovar a ocorrência de fraude à execução. 2. O reconhecido de fraude à execução condiciona-se ao prévio registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, evidenciando que, à época da negociação, tinha ele ciência acerca de eventual óbice à regular disposição do patrimônio por parte do alienante. (art. 792 do CPC e Enunciado Sumular no 375 do STJ). 3. A dinamização do ônus da prova depende do preenchimento dos pressupostos descritos no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, devendo ser realizada nos casos previstos em lei ou se as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade de cumprir o encargo assim exigirem, o que não se verifica no caso vertente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293773, 07147292320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021 19:30:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador